Tribunal: STF
Processo: HC 221411
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 772.717.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    Em habeas corpus impetrado perante a Corte de origem, a defesa apontou a carência de fundamentação para o deferimento e prorrogação de interceptação telefônica e a revogação da segregação cautelar do paciente. Contudo, não obteve êxito. 



    A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar e manteve a decisão em pedido de reconsideração formulado pela defesa.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no deferimento de interceptação telefônica e na segregação cautelar do paciente.



    Aduz que “a decisão de deferimento da interceptação não pode se amparar em um ato de fé, vale dizer, de simples crença em afirmações feitas pela autoridade policial local”. Pondera que o “enredo fático dos autos denota ausência de indicação dos indícios de materialidade e autoria envolvendo o suposto delito de organização criminosa especializada em furto de gado. Isso pois, as ocorrências indicadas no relatório de inteligência, retratam por muitas vezes crimes de espécies diferentes, como tráfico de drogas, roubo de dinheiro, receptação, posse e porte irregular de arma de fogo, que não possuem relação entre si, assim como, as pessoas envolvidas isoladamente nas ocorrências não possuem relação entre si” e considera que “ausentes os indícios de autoria e materialidade do crime de organização criminosa, conforme havia indicado o IRMP, é necessário rever a decisão inaugural que determinou a interceptação das comunicações telefônicas de todos os investigados. Não há como, em momento posterior da investigação alterar a tipificação do pedido, de modo que se possa retroagir ao tempo da decisão judicial, pois, a análise dos requisitos essenciais autorizativos previstos no art. 2º, incisos II e III e art. 4º ambos da lei 9.296/96, é feita pelo Magistrado naquela data e sobre a cortina dos fatos naquele momento narrados”. 



    Em relação à constrição da liberdade, aduz que a “medida de prisão tomada surtiu seus efeitos, e, nesse momento não há necessidade contemporânea da opção da medida mais gravosa em detrimento de medidas alternativas. Logo, atribuir o cárcere como primeira medida é ignorar o seu estado de inocência na forma do art. 5°, LVII, CRFB/88”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “180. Por tudo isso, pugna a defesa de Antonio Carlos Gomes que Vossa Excelência em sede LIMINAR conceda: 



    a) A suspensão provisória da Ação Penal em curso até o julgamento de mérito do presente Writ, ante a alegação de ilicitude de todos os elementos que baseiam a Denúncia; 



    b) A concessão de ordem para relaxamento/revogação de prisão preventiva, substituindo o cárcere prematuro que é “extrema ratio” da espécie, por outra medida menos gravosa.



    181. No mérito, pugna a defesa que Vossas Excelências:



    a) A Vossa Excelência Relator, pede-se que seja ressalvado posicionamento pessoal do julgador sobre a matéria de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional, em observância ao princípio da colegialidade, para admitir o habeas corpus substitutivo, seguindo a posição atual do Tribunal Pleno do STF HC 152.752/PR, rel. min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 04.04.201, DJe 27.06.18. Precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). Superando a posição da Primeira Turma do STF que é fonte de orientação para este colégio quanto a inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    b) concedam o relaxamento da prisão ao Réu, em razão da declaração de ilicitude dos elementos de autoria e materialidade colhidos no procedimento judicial de siva para a decretação cautelar de prisão; 



    c) A anulação da decisão inaugural do procedimento de interceptação telefônica nº 0001540.72.2021.8.13.0208 e as outras dela decorrentes, ante a inexistência de justa causa pela ausência de indícios de autora e materialidade do crime de organização criminosa, por ofensa ao art. 2º, II e art.4 da lei 9.296/96, apto a época para subsidiar a quebra do sigilo das comunicações das 13 (treze) pessoas interceptadas. Assim como, pugna-se pela nulidade da interceptação tomada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem prévia confirmação dos relatos apócrifos;



    d) A anulação da decisão inaugural do procedimento de interceptação telefônica nº 0001540.72.2021.8.13.0208 e as outras dela decorrentes, ante ausência de fundamentação quanto a imprescindibilidade da medida, haja vista, a inexistência de investigação prévia e a existência de outros meios possíveis de obtenção da prova; 



    e) A anulação da primeira decisão de prorrogação do procedimento de interceptação telefônica nº 0001540.72.2021.8.13.0208 e as outras dela decorrentes, ante ausência absoluta de fundamentação da medida prorrogativa. Assim como, a declaração de nulidade pela inexistência de imprescindibilidade da medida, frente a outras possíveis; 



    f) Conceda a revogação da prisão ao Réu, a fim de ver-se processado em liberdade, substituindo o cárcere prematuro que é “extrema ratio” da espécie, por outra medida menos gravosa, em razão do suposto delito não envolver violência ou grave ameaça ser o Réu tecnicamente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, já haver sido denunciado e constituído defensores nos respectivos autos;



    g) Informa-se deste já o interesse da defesa na realização de sustentação oral.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/09/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente